Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR. PECULIARIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A mera alegação de gravidez de cônjuge ou companheira não é argumento capaz de, por si só, viabilizar a revogação da prisão preventiva do paciente quando presentes os requisitos da segregação cautelar.

4. A verificação do excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, fatores que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto.

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.